Tribunal: STF
Processo: HC 108952
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: Penal e Processual Penal Militar. Habeas corpus. Deserção – art. 187 do Código Penal Militar. Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Sentença transitada em julgado. Correição parcial acolhida para desarquivar a ação penal e anular a sentença. Insurgência contra ato jurisdicional. Não cabimento.



    1. A correição parcial mediante representação do ministro corregedor-geral da Justiça Militar destina-se a corrigir erro de procedimento incidente sobre o arquivamento irregular do inquérito ou processo, e não para impugnar ato jurisdicional (HC 110.538/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A correição parcial, mercê de não ser apta a impugnar ato jurisdicional de mérito, in casu, tem contornos de revisão criminal pro societate, inadmissível no ordenamento jurídico. 



    3. É cediço que:



    - a) o paciente foi denunciado, em 22/09/2008, pelo crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar, por ter se ausentado em 18/06/2008, apresentando-se voluntariamente em 06/08/2008, tendo a peça acusatória sido recebida no dia 03/10/2008, sobrevindo nova deserção, em 20/11/2008, sem apresentação espontânea e captura;



    - b) o Conselho Permanente de Justiça, contudo, acolheu o parecer do Promotor da Justiça Militar e, em 18/10/2008, declarou extinta a punibilidade da primeira deserção, pela ocorrência da prescrição (decisão transitada em julgado em 04/11/2010), gerando a irresignação no Juiz Auditor Corregedor, que ingressou com correição parcial, com fundamento no art. 498, b, do CPPM, que restou acolhida pelo Superior Tribunal Militar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para aguardar a apresentação espontânea ou a captura do paciente.



    4. Ordem concedida para restabelecer a sentença que declarou extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição, do crime de deserção.